Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA UNIFICADA DE 09 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. FUGA DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA. RECAPTURA EM 01/04/2020 NO ESTADO DE GOIÁS. PENA REMANESCENTE DE 02 ANOS, 07 MESES E 03 DIAS, EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. PLEITO NÃO APRECIADO. PACIENTE PRESO EM GOIÁS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES DO JUÍZO E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA LOCAL. RAZOABILIDADE. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Ausente decisão do Juízo de origem sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária em favor do paciente, inviabiliza-se o exame do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Não padece de ilegalidade a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, antes de examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária, solicita, ao Juízo da Comarca de Santo Antonio do Descoberto, onde o paciente está preso, informações referentes ao estado de saúde do paciente e às condições do estabelecimento prisional e da rede pública de saúde de prestar atendimento médico ao paciente.
3. De outro lado, é certo que se evidencia certa demora na apreciação do pedido de prisão domiciliar. Contudo, não se pode descuidar de que se trata de providência que exige a cooperação do Poder Judiciário de outra unidade federativa, onde o paciente foi preso após dois anos de fuga durante o cumprimento de pena, e da Administração Penitenciária local, o que justifica delonga maior do que costuma ocorrer nos processos de pessoas presas nos presídios do Distrito Federal.
4. Não obstante, apesar de tais circunstâncias legítimas, a ordem deve ser parcialmente concedida para viabilizar que o pedido seja apreciado brevemente.
5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que adote as medidas necessárias para viabilizar a apreciação do pedido de prisão domiciliar humanitária com a maior brevidade possível.